Tribunal: TJMT
Processo: 1004467-44.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004467-44.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANILDES SOUZA MOREIRA - CPF: 617.128.331-20 (APELANTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004467-44.2022.8.11.0004

APELANTE: IVANILDES SOUZA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - UNIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – IMPROCEDÊNCIA – PACTUAÇÃO DEMONSTRADA – GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA – DOLO OU ERRO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a inexistência do vício de consentimento na unificação dos empréstimos, de maneira a considerar que houve dolo ou erro de consentimento, ou ainda, que os juros cobrados são abusivos, ônus da prova que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu, há que se considerar a regularidade do contrato de empréstimo unificado, não havendo que se falar em condenação da ré à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Improcedência mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVANILDES SOUZA MOREIRA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação cominatória de repetição de indébito c/c pedido de danos morais
e tutela antecipada nº 1004467-44.2022.8.11.0004
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC (justiça gratuita).

Em síntese, sustenta a parte autora que foi induzida em erro pelo representante bancário, que utilizou argumentos enganosos, fazendo-a acreditar que receberia uma vantagem financeira com a unificação de empréstimos, prometendo um crédito/troco de R$ 5.000,00, além de um seguro entre R$5.500,00 e R$6.000,00, a ser disponibilizado em até 15 dias úteis e, no entanto, a autora recebeu apenas R$1.393,92, o que demonstra claramente que a oferta, além de conter vícios, não foi cumprida conforme prometido, aplicando juros abusivos e triplicando a sua dívida, devendo ser anulada a contratação.

Afirma ainda, que ao perceber a discrepância entre o que foi prometido e o que foi efetivamente entregue, tentou resolver a questão extrajudicialmente (Procon), demonstrando sua intenção de exercer o direito de arrependimento com o cancelamento do contrato, contudo, a sentença proferida pela juíza de primeiro grau desconsiderou o direito de arrependimento da autora, previsto no artigo 49 do CDC.

Aduz que a inversão do ônus da prova não foi corretamente aplicada, uma vez que o banco não conseguiu demonstrar que a contratação foi realizada de forma transparente e sem vícios, e a gravação telefônica editada apresentada pelo apelado é um indício suficiente para questionar a veracidade da proposta pois foi suprimida, juntando apenas a parte que era importante para o banco.

Por fim, destaca que essa discrepância entre a oferta e a execução caracteriza um defeito na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do CDC, requerendo a reforma da sentença para reconhecer o erro substancial e o dolo na formação do contrato, devendo ser anulada a aceitação viciada da autora e condenado o banco ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como à repetição do indébito e aos danos morais pleiteados.

Contrarrazões no ID nº 245706286, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora IVANILDES SOUZA MOREIRA ajuizou
Ação cominatória de repetição de indébito c/c pedido de danos morais
em face do
BANCO BRASIL S.A
, alegando em síntese:

“Em síntese, na inicial, alegou a parte autora ter recebido uma proposta de unificação de empréstimos da instituição financeira requerida, no dia 11.10.2021.

Aduziu que, com o aceite da proposta, seria creditado na conta da requerente R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de troco e entre R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e R$6.000,00 (seis mil reais) de seguro, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Informou que após o aceite da proposta fora depositado a quantia de R$1.393,92 (um mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) em sua conta, momento em que entrou em contato com a requerida e a instituição apresentou informações divergentes as quais teriam sido pactuadas.

Sustentou que recebeu uma falsa proposta de unificação de empréstimos, uma vez que a requerida informou, em sede de resposta, que, na verdade, teria sido contratado um seguro no valor de R$ 6.555,53 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a ser pago em 77 parcelas mensais no valor de R$85,14 (oitenta e cinco reais e quatorze centavos).

Asseverou que a demandada implementou um produto diverso do ofertado, sob argumento de que ao invés de unificar os empréstimos, houve uma contratação de um novo empréstimo, com juros abusivos, o que teria triplicado a dívida existente. Afirmou que buscou solucionar o problema extrajudicialmente, sem êxito.

Diante disso, em sede de tutela de urgência, requereu fosse cessado os descontos em sua conta corrente. No mérito, postulou pela procedência dos pedidos com a incidência das normas consumeristas, para: a) reconhecer a abusividade da negociação; b) condenar a demandada ao pagamento da repetição do indébito; c) condenar a demandada ao pagamento de danos morais; d) confirmar a tutela de urgência. Pugnou pela gratuidade de justiça.”

A sentença julgou improcedente a ação, nos termos relatados.

Pois bem.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

No mais, adoto trecho da sentença de primeiro grau para melhor elucidar o caso:

“No caso vertente, a
parte autora alegou
que foi ofertada uma unificação de empréstimos com a liberação de um troco, o que foi consentido, porém que a instituição financeira demandada efetivou a contratação de um novo empréstimo.

Afirmou que, além de não ter recebido o valor integral do troco, sua dívida triplicou e que foram fixados juros abusivos.

Acerca do valor depositado, a
parte demandada expôs
que este era relativo ao seguro contratado na operação de n. 873671311, no valor de R$ 6.555,53. Explicou que a liberação do valor ocorreu proporcionalmente à quantidade de parcelas adimplidas anteriormente à unificação de empréstimos.

Informou que o valor do seguro contratado foi dividido pela quantidade de parcelas do contrato (77), sendo debitado mensalmente R$ 85,14. Afirmou que, na data da unificação dos empréstimos, haviam sido adimplidas 17 parcelas do seguro e que desse valor foi descontado o prazo de carência, razão pela qual foi creditada somente a quantia de R$ 1.393,92.

Ressaltou que a operação foi ofertada por correspondente bancário devidamente contratado pela instituição financeira, o que confirma a legalidade da operação.

Em sede de
impugnação
, a parte autora declara que o réu negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; que a contratação foi feita por terceiro que se passou por funcionário do banco; e que o banco renovou os empréstimos sem sua autorização e passou a descontar as parcelas direto de sua conta corrente. Ademais, arguiu que foi induzida a acreditar que a unificação de empréstimos lhe traria alguma vantagem.

Pois bem, o que se observa, no caso vertente, é o arrependimento da autora na anuência da proposta de unificação de empréstimos apresentada pelo correspondente bancário da instituição financeira demandada.

Como se pode extrair da petição inicial (Id. 86512264), do comprovante de empréstimo (Id. 100301054) e da ligação telefônica (Id. 151592075), verifica-se que houve a anuência expressa da parte autora acerca da proposta de unificação dos empréstimos, bem como a apresentação explícita de todos os termos do contrato.

Há uma evidente controvérsia na narrativa autoral, uma vez que, na petição inicial, a parte autora alega que o que houve foi a contratação de um novo empréstimo, porém na impugnação ela relata que a unificação foi feita sem a sua anuência e que apenas aceitou, pois acreditou que o modelo lhe traria alguma vantagem.

Quanto à tese de contratação de um novo empréstimo, mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe a parte autora comprovar minimamente suas alegações, o que não ocorreu. Não há nos autos qualquer indício de que tenha sido efetivada a contratação de um novo empréstimo e sim que houve a unificação dos dois contratos existentes entre a autora e a demandada.

No mesmo sentido, não há nos autos qualquer indício de ilegalidade da contratação, uma vez que esta foi devidamente realizada por correspondente bancário autorizado pela instituição financeira, além de que todos os termos foram expressamente elucidados a autora no momento de contratação, ocasião em que ela expressou sua anuência e validou a transação por meio do aplicativo.

Para além disso, não se verifica a existência de abusividade nos juros contratados, uma vez que o valor não ultrapassa o dobro da taxa legal, conforme dispõe o art. 1°, da Lei 22.626/1993 (Lei de Usura).

Por seu turno, informou a autora que somente recebeu a quantia de R$1.393,92 (um mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) referente ao seguro acima mencionado e nenhum valor relativo ao troco.

Ao analisar a ligação telefônica realizada entre as partes, nota-se que somente foi informado que haveria o depósito relativo ao troco (Id. 151592075 – Áudio 03:50), mencionando somente que o seguro seria cancelado com a unificação dos empréstimos (Id. 151592075 – 03:15), o que foi devidamente autorizado pela parte autora.

A demandada informa que o valor a título de troco foi liberado à parte autora, conforme consta no comprovante da operação (Id. 100301054).

Com essas considerações, vislumbra-se que inexiste qualquer prova documental capaz de corroborar minimamente a pretensão deduzida na inicial, como por exemplo, um único e simples extrato bancário da época da contratação, a fim de demonstrar que os valor a título de troco nunca foram, de fato, creditados em favor da autora.

Ademais, quanto ao valor a título de seguro, observa-se que foi devidamente reembolsado pelo período em que esteve vigente.

É certo, desse modo, que o demandado cumpriu rigorosamente as normas legais para celebração do contrato, tendo, ainda, comprovado que o valor do empréstimo foi creditado em favor da autora. [...]”

Como se verifica dos autos, a operação foi contratada e, posteriormente, fora validada pela própria apelante, através da ligação telefônica constante no ID. 245706276.

A ligação é clara e tem a anuência da apelante confirmando a operação 977270443 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO contratada em 11/10/2021 no valor de R$ 65.67385 a ser paga em 56 parcelas de R$ 3.445,20, onde renovou 2 empréstimos e liberou um troco de R$ 5.000,00.

Na ligação, o atendente também fora claro que, quanto ao seguro, a operação 873671311 (antiga) havia sido contratada em 77 parcelas, tendo já sido pago até a data da renovação 60 parcelas e o seguro contratado nessa operação foi no valor de R$ 6.555,53, de forma que esse valor, dividido por 77 para considerar a quantidade que era debitada mensalmente (R$ 85,14).

Assim, no momento que esse contrato foi renovado, o valor do seguro das 17 parcelas seguintes foi automaticamente creditado. Entretanto, é descontado também o prazo de carência e a data em específico que ocorreu a amortização da operação fechando, portanto, no valor de R$ 1.393,92.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na contratação a ensejar a anulação da unificação dos empréstimos.

Outrossim, quanto às alegações de “
direito ao arrependimento
”, verifica-se que a matéria não fora suscitada na inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal, porquanto a sentença de primeiro grau apenas aduziu “
o que se observa, no caso vertente, é o
arrependimento da autora
na anuência da proposta de unificação de empréstimos
”.

O termo
arrependimento
apenas fora utilizado porque verifica-se que “
Há uma evidente controvérsia na narrativa autoral, uma vez que, na petição inicial, a parte autora alega que o que houve foi a contratação de um novo empréstimo, porém na impugnação ela relata que a unificação foi feita sem a sua anuência e que apenas aceitou, pois acreditou que o modelo lhe traria alguma vantagem”,
não havendo qualquer pedido neste sentido na inicial.

Outrossim, não há que se falar em abusividade dos juros cobrados no montante de 16,85% ao mês e 547,95% ao ano (ID. 245706247).

Portanto, como se vê
, a parte autora não demonstrou que os fatores acima citados estejam a seu favor, de maneira a permitir considerar que houve
dolo ou erro de consentimento
, ou ainda que os juros cobrados são abusivos, ônus da prova esse que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

Sobre o ônus da prova, o ilustre doutrinador VICENTE GRECO ensina:

“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.”
(in Direito Processual Civil Brasileiro, 2ºvol., 14ªed., pág.189).

Cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, pois a autora tinha condições de comprovar os fatos alegados na petição inicial. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência
não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.”
(REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6º, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COMAPLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Portanto, não se verifica qualquer falha na prestação dos serviços bancários, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de seu direito.

Desta forma, considerando a regularidade na unificação dos contratos de empréstimo,
não há que se falar em condenação da ré à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, diante da ausência de qualquer ato ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UNIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -
ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA
- JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA - COBRANÇA ABUSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANTIDA. - De acordo com o Enunciado de Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - O erro invalidante há que ser escusável, dentro do que se espera do homem médio, que atue com grau normal de diligência - Verificada a inexistência do vício de consentimento na adesão, prevalecem as obrigações ajustadas entre as partes - As Instituições Financeiras não estão sujeitas à taxa de juros do Decreto nº 22.626/1933, mas às fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos dos incisos VI e IX, do art. 4º, da Lei nº 4.595/1964 (Enunciado nº 596, do STF)- O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo - A falta de elementos conducentes à prática, pelo Requerido, de ofensa a direito de personalidade da parte Autora, inviabiliza o atendimento à pretensão reparatória por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000211046792001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Apelação. Contrato bancário. Ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo bancário. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Pactuação demonstrada. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Sentença de parcial provimento mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001720-92.2022.8.26.0590 São Vicente, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 13/03/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ação indenizatória por dano materiais e morais – Depósito indevidamente creditado na conta corrente da autora, decorrente de contrato de empréstimo por ela não reconhecido – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes – Cédula de crédito validamente celebrada entre as partes, para renegociação de débito anterior e novo empréstimo – Pedido administrativo de cancelamento do contrato devidamente atendido – Ônus da mutuaria em arcar com os custos para restituição do valor validamente creditado em sua conta corrente – Danos materiais não caracterizados – Inexistência de ato ilícito da instituição financeira a comportar indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso negado.

(TJ-SP 10065301020168260562 SP 1006530-10.2016.8.26.0562, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 19/10/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017)

Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, ressalvada a concessão da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024